Tribunal: TJDFT
Processo: 0017180-53.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MULTA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se apelação apresentada pelo réu contra a sentença que o condenou pelo crime de desacato, ocorrido no dia 02 de dezembro de 2016, por volta das 2h30min, na CLN 209, nas proximidades do Subway, Asa Norte, Brasília-DF. No recurso defende a insuficiência de provas postulando a absolvição, bem como pede a substituição da pena privativa de liberdade por multa. Parecer do Ministério Público pela manutenção da sentença.

2. Pratica o crime de desacato, previsto no art. 331 do Código Penal, a pessoa que desacatar policiais militares em serviço, dirigindo-lhes palavras ofensivas com o nítido fim de denegrir a função pública, como é caso dos autos, sendo que, dentre outras expressões, o réu os chamou de “filhas da puta”.

3. Não há que se falar em insuficiência de provas, que poderia causar dúvida, o fato de uma testemunha declarar ter imaginado que o réu partiu para cima de sua pessoa para tentar pegar sua arma e a outra imaginar que o réu partira para cima do policial para agredi-lo. Ao contrário da tese defensiva, os depoimentos mostram que o réu agiu de forma dolosa e que, se valendo de eventual conhecimento com autoridade superior aos militares que atendiam a ocorrência, tudo falou para rebaixá-los, não havendo dúvidas quanto a sua intenção.

4. De acordo com o caso concreto, é faculdade do magistrado substituir a pena privativa de liberdade por multa, muito mais quando o sentenciado já descumpriu transação anterior. Por isso, a não substituição visa justamente impor o caráter educador da pena, de modo que eventual multa não conseguiria tal objetivo. “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DE DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS E MULTA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU NA ESCOLHA DA PENA. OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. O Tribunal de origem considerou, diante das peculiaridades do caso, que as penas restritivas de direitos impostas pelo Juiz sentenciante são as medidas socialmente recomendáveis para a prevenção e reparação do delito de tráfico de drogas, cometido pela paciente. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal estadual e modificar as espécies de penas restritivas de direitos, qual seja, para uma restritiva de direitos e uma de multa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável nesta via mandamental 2. Registre-se que "não existe direito subjetivo do réu em optar, na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, se prefere a duas penas restritivas de direito ou uma restritiva de direitos e uma multa" (AgRg no HC n. 456.224/SC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, QUINTA TURMA, Dje 1o/4/2019) 3. Conforme destacado pelo Ministro Felix Fischer, ao indeferir o pleito formulado na Pet no Aresp n. 1.668.089/SP, tem-se que o Conselho Nacional de Procuradores-Gerais, manifestando-se pela Comissão Especial denominada GNCCRIM, editou o enunciado n. 20, que dispõe: "Cabe acordo de não persecução penal para fatos ocorridos antes da vigência da Lei no 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia" (AgRg no REsp 1.826.584/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2020, DJe 29/9/2020 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 622.386/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020)”.

5. Recurso conhecido e não provido.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a ementa de acórdão.